Tribunal: TJES
Processo: 5004909-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004909-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO SILVIO ARAUJO JUNIOR e outros
AGRAVADO: CREUZA NUNES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ALTERAÇÃO APÓS A CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA – POSSIBILIDADE – ÚNICO HERDEIRO –
SAISINE
– POSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DA REQUERENTE E POSSE INJUSTA DOS RECORRIDOS DEMONSTRADOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
” (REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

2
. Possibilidade de ajuizamento de ação reivindicatória por apenas um herdeiro, sem formação de litisconsórcio com os demais, em atenção ao princípio da
saisine
.

3
. Na ação reivindicatória cabe à requerente demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

4
. Caso concreto em que restou demonstrada pela parte autora a propriedade do imóvel reivindicado e sua individualização por cópia da certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis, da Escritura de Compra e Venda e documentos junto à Prefeitura de Municipal e a posse injusta encontra-se configurada pela escritura declaratória de fls. 112/113, em que a requerente afirma não ter autorizado os requeridos a realizarem alteração física no bem.

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004909-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
HELIO SILVIO ARAUJO JUNIOR e JANAINA FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO

A
GRAVAD
A
:
CREUZA NUNES TEIXEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELIO SILVIO ARAUJO JUNIOR e JANAINA FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO
contra a r. decisão com cópia no ID 2712998 que, nos autos da
ação reivindicatória
em face deles ajuizada por
CREUZA NUNES TEIXEIRA
,
deferiu a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que os requeridos “
desocupem voluntariamente o imóvel e todas edificações residenciais e comerciais, situado na Rua São Bernardo, nº 187, Bairro Santo André, Cariacica/ES, CEP.: 29.144-796, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)(...)
”.

Nas razões apresentadas no ID 2713100, a parte agravante sustenta, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa da agravada pois (i.a) ajuizou a ação em nome do espólio de CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e ARLINDA NUNES TEIXEIRA, por figurar como inventariante deles, mas o processo de inventário restou extinto; e (i.b) a recorrida CREUZA NUNES TEIXEIRA não pode figurar sozinha no polo ativo uma vez que não representa os demais herdeiros.

Quanto ao mérito propriamente dito, alega que (ii) firmou com alguns herdeiros a aquisição de direitos hereditários, de modo que possui quinhão até superior ao da agravada; e (iii) a manutenção do pronunciamento vergastada lhe acarretará enormes prejuízos, pois reside em um pavimento do imóvel e exerce atividade laborativa em outro.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para sobrestar os efeitos da decisão concedida na origem. No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no ID 2774672.

Inconformados os recorrentes pugnaram pela reconsideração do pronunciamento supra, sendo indeferido no ID 2821301.

Apesar devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Os ESPÓLIOS DE CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e de ARLINDA NUNES TEIXEIRA, representados pela inventariante CREUZA NUNES TEIXEIRA,

ajuizaram Ação Reivindicatória em face do réu
HELIO SILVA ARAUJO JUNIOR
, visando reaver a posse dos bens pertencentes aos espólios, o qual é composto por um lote de terreno nº 10, quadra 13, com 300 m2 (trezentos metros quadrados), registrado no RGI matrícula R 8.440, com edificações residenciais e comerciais edificadas sobre o terreno.

Nesse ensejo, afirma que o Sr. Carlito é pré morto (óbito em 2000) e que após o falecimento da Sra. Arlinda (óbito em 2012), foi tolerada a permanência do requerido (sobrinho da inventariante), sua esposa Janaína e da Sra. Maria de Lourdes (coerdeira) no imóvel em questão.

Contudo, alega que, após um lapso temporal, o requerido passou a se comportar de forma estranha à tolerância de moradia, realizando troca das chaves da casa, obstruindo acesso da inventariante aos móveis e objetos pessoais do
de cujus
, além de proibir que ela entre no 1º andar do imóvel e a realização de obras modificando áreas do imóvel.

Diante de basicamente de tais fatos, requereu a concessão de medida liminar para determinar que os requeridos desocupem o imóvel e todas edificações residenciais e comerciais, situado na Rua São Bernardo, nº 187, Bairro Santo André, Cariacica/ES, CEP.: 29.144-796, no prazo de 30 (trinta) dias, com a imissão da requerente na posse, sob pena de multa diária.

Ao receber a inicial, a magistrada singular remeteu os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, mas a composição formulada pelas partes não foi homologada.

Intimada a parte autora para informar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, esta requereu o aditamento da petição inicial com o intuito de incluir (i) JANAÍNA FLAVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, convivente de HELIO SILVA ARAUJO JUNIOR, no polo passivo da ação e (ii) o pedido, subsidiário, de depósito de aluguel mensal em conta judicial vinculada aos presentes autos no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais, a título de perdas e danos, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Logo após, o pedido de aditamento foi acolhido pela magistrada singular, oportunidade na qual foi designada audiência de justificação prévia e determinada a citação dos requeridos.

Na audiência de justificação prévia foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas e concedido prazo para a parte requerente se manifestar quanto à alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo requerido, o que restou cumprido.

Na sequência, a Magistrada
a quo,
rejeitou à alegação de ilegitimidade ativa e
deferiu
o pedido liminar nos seguintes termos:

“1. Da Ilegitimidade Ativa

Sustenta o requerido ilegitimidade ativa de Creuza Nunes Teixeira para figurar como inventariante, sob argumento de que foi proferida sentença em razão de inércia da parte nos autos do inventário nº 0013707-49.2013.8.08.0012 – 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES), inexistindo poderes para a mesma falar em nome de todo o espólio.

Pois bem.

No tocante a referida arguição sabe-se que de acordo com a teoria da asserção, que rege a sistemática das condições da ação, estas deverão ser analisadas à luz das informações trazidas pela parte requerente na inicial, sem que o magistrado adentre com profundidade em sua aferição, sob pena de exercer juízo meritório.

Não obstante, analisando os autos verifico que a Sra. Creuza Nunes Teixeira é filha dos falecidos CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e ARLINDA NUNES TEIXEIRA. O inventário, por sua vez, foi extinto por abandono em junho/2021, tendo cessado o compromisso de inventariante naqueles autos, não havendo partilha dos bens do espólio.

Nesse sentido, os artigos 1794 e 1791 do Código Civil estabelecem que, com a abertura da sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regulado pelas normas relativas ao condomínio.

Assim, ainda que cessado o compromisso da coerdeira como inventariante, possui legitimidade para intentar a presente ação reivindicatória de bem da herança, visto que não houve partilha dos bens.

Por tais razões, deverá figurar no polo ativo a coerdeira Creuza Nunes Teixeira. Retifique-se o registro e autuação para constar no polo ativo Creuza Nunes Teixeira.

2. Da Tutela de Urgência

(...)

A propriedade e a individualização do bem está comprovada pela cópia da certidão do RGI, escritura de compra e venda, documentos junto à Prefeitura de Municipal e fotografias juntados às fls. 28/39 e 106/111. A posse injusta, por sua vez, resta comprovada nesta fase processual pela escritura declaratória de fls. 112/113, o qual dá conta de que a requerente em nenhum momento autorizou os requeridos realizar qualquer alteração física no bem, alienação de qualquer espécie, ou qualquer ato que possa influenciar na administração.

Ademais, em se tratando de ação reivindicatória, a qual é fundada na propriedade e/ou domínio, não há se falar em transmissão da propriedade do referido imóvel ao requerido já que este é sobrinho de uma das coerdeiras (Maria de Lourdes), motivo pelo qual não está incluído na ordem de vocação hereditária do espólio (art. 1829, CC).

Outrossim, tenho que o requerido não comprova nos presentes autos a aquisição da propriedade do imóvel em questão a qualquer título, pelo contrário, o que se extrai dos depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia (fls. 125/127) é que o requerido se encontrava no imóvel em razão de tolerância dos avós, o que cessa com o falecimento de CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e ARLINDA NUNES TEIXEIRA, falecidos em 27.05.2000 e 14.08.2012, respectivamente (fls. 21/22).

Registro ainda que não obstante o ajuizamento de ação de inventário (nº 0013707-49.2013.8.08.0012 – 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES), não houve partilha, motivo pelo qual o direito dos co-herdeiros é indivisível, tratando-se de um todo unitário, nos termos dos artigos 1791 e 1793, ambos do Código Civil.

No que tange aos documentos de cessão de direitos à herança juntados pelo requerido às fls. 134/151, tenho que tais não preenchem os requisitos legais, sendo ineficazes já que pendente a partilha (art. 1793, §§ 2º e 3º, CPC), não podendo nenhum herdeiro dispor do que ainda não lhe foi transmitido.

Outrossim, antes de ceder a sua quota parte a terceiro estranho à sucessão, deve ser respeitado o direito de preferência que possuem os demais co-herdeiros, conforme expressamente dispõe o artigo 1794, do Código Civil.

Desse modo, verifico a probabilidade do direito autoral diante da iminência de dano irreparável a ser causado por eventual perda da propriedade do imóvel do espólio, conforme acima delineado.

Ademais, ressalto que tal medida não implica em risco de irreversibilidade, já que a tutela poderá ser revogada a qualquer tempo.”

Foi justamente contra essa decisão a qual se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal premissa, no que se refere à ilegitimidade ativa da parte autora, verifica-se que, após a citação dos requeridos, houve uma alteração no polo ativo, excluindo-se os ESPÓLIOS DE CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e de ARLINDA NUNES TEIXEIRA, e incluindo
CREUZA NUNES TEIXEIRA
, que antes figurava como inventariante daqueles.

Assim, poder-se-á cogitar uma possível violação ao disposto no artigo 329, I, do CPC, em razão da ausência de consentimento dos requeridos já citados.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça adota a orientação no sentido de ser “
em certos casos, possível a determinação judicial de emenda à inicial, mesmo após a contestação do réu, se a definição do pólo ativo é de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 284, caput, do CPC)
”. (REsp n. 803.684/PE, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 18/10/2007, DJ de 12/11/2007, p. 223.). No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO
. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019.

2.
Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e
, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

(...)

4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça.

8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado.

9.
A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio.

(...)

(REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Portanto, levando-se em consideração que a alteração do polo ativo não implica em prejuízo para a defesa de mérito dos requeridos diante da ausência de modificação da causa de pedir e do pedido, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 329 do CPC.

No que se refere ao ajuizamento de ação reivindicatória por apenas um herdeiro, sem formação de litisconsórcio com os demais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade em atenção ao princípio da
saisine
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.

2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.117.018/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 14/6/2017)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA
. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. REQUISITO LEGAL.
I. A ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos a prova do domínio da coisa reivindicanda, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Pressupostos comprovados nos autos. II. Tratando-se a herança de bens em condomínio, o co-herdeiro é parte legítima para reivindicar a coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil.
III. A usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, por quinze anos e
animus domini
. lV. Não evidenciada a posse pelo lapso temporal exigido, impõe-se a improcedência do pedido deduzido na defesa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5269612-17.2019.8.09.0081; Itaguaru; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 23/02/2022; DJEGO 25/02/2022; Pág. 3651)

Em relação ao mérito propriamente dito, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ação reivindicatória:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).

1. O ajuizamento da ação reivindicatória – de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010)
.

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex vi
do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa
", referindo-se àquela que, "
mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

(...)

(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Portanto, cabe à requerente demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido também se encontram os julgados deste Sodalício:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA
COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput , do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELOS AUTORES
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado. Sendo ônus do litigante provar seus requisitos, previstos no art. 1.228 do Código Civil, sob pena de improcedência do pedido . 2 Diante dos documentos colacionados aos autos (escritura pública do imóvel, escritura de compra e venda) constata-se a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. Logo, a posse exercida pelo apelante configura-se injusta, na medida que não comprovou possuir título de domínio ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação
. 3 Devidamente preenchidos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 4 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011080064295, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Diante desse quadro, ao menos até o momento embrionário da ação de origem, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, verifico que restou demonstrada pela parte autora a propriedade do imóvel reivindicado e sua individualização por cópia da certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis, da Escritura de Compra e Venda e documentos junto à Prefeitura de Municipal. Por sua vez, a posse injusta encontra-se configurada pela escritura declaratória de fls. 112/113, em que a requerente afirma não ter autorizado os requeridos a realizarem alteração física no bem.

Nesta senda, não desconsidero que os recorrentes juntaram, de forma inaugural, cópia de escritura pública de cessão de direitos hereditários, observando a forma prescrita no
caput
do artigo 1.793, do Código Civil.

No entanto, aparentemente, a referida cessão seria ineficaz, em conformidade com o disposto nos artigos 1.793, §§ 2º e 3º, do Código Civil, além de não ter observado o direito de preferência disposto no artigo 1.794, do Código Civil.

Assim sendo, não obstante me sensibilizar com a situação vivenciada pela parte recorrente que reside no imóvel por considerável período, entendo que restou satisfatoriamente demonstrado na origem os requisitos necessários para a concessão da ordem de desocupação.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido liminar, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)